Tribunal: CARF
Processo: 13836.000414/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000414/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.085 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
MOACIR ZANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF
OBJETO
DE
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NA
DIRPF.
POSSIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte. Confirmado o recolhimento, restabelece-se
a compensação do imposto retido.
A compensação do IRRF regularmente declarado (PER/DCOMP) tem efeito de
confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal, sendo que a glosa do IRRF compensado na DIRPF acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
a cobrança do débito decorrente do IRRF não homologada por força do que
determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá
redução do saldo a restituir ou aumento do saldo a pagar do IR apurado na
DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, afastando-se a glosa do IRRF no montante de no valor de R$
6.563,43, referente à fonte pagadora Alfa Participações Industriais Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000414/2008-13
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000414/2008-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Tuma da
DRJ/SP2, consubstanciada no Acórdão no 17-40.383 (p. 49), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
11 a 12, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2004,
que constatou as seguintes infrações:
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte - no valor de R$ 6.563,43
referente à fonte pagadora Alfa Participações Industriais Ltda., CNPJ n.°
43.936.442/0001-57. Consta ainda, que, regularmente intimado a comprovar os valores
compensados, o contribuinte não se manifestou;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte - no valor de R$ 1.702,67,
referente à fonte pagadora La Basque Alimentos Ltda., CNPJ n.° 44.930.204/0001-05.
O enquadramento legal encontra-se as fls. 11-verso e 12.
Cientificado do lançamento (fl. 10), o contribuinte apresentou, em 28/04/2008, a
impugnação de fls. 01 a 04, alegando que prestou serviços para as empresas La Basque
Alimentos Ltda. e Alfa Participações Industriais Ltda., as quais efetuaram retenções da
exação em questão no importe de R$ 1.702,67 e R$ 6.563,43, respectivamente e que
possui os documentos comprobatórios das retenções efetuadas. Cita julgados do
Conselho de Contribuintes sobre glosa de IRRF.
Alega ainda, que em relação ao imposto sobre a renda retido na fonte, o impugnante é o
contribuinte de fato, porém, para fins de direito é contribuinte a fonte pagadora.
Posteriormente, em 25/11/2009 (fl. 15), o contribuinte se manifesta novamente,
apresentando os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras Alfa Participações Industriais Ltda. (fl. 16) e
La Basque Alimentos Ltda. (fl. 17).
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 17-40.383 (p. 49), julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE - RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é diretor da fonte pagadora dos rendimentos.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
Comprovado que o contribuinte sofreu retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho
assalariado e que o valor retido foi recolhido aos cofres da União, mister se faz
restabelecer a dedução glosada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões administrativas, inclusive as proferidas pelo Conselho de Contribuintes,
não têm caráter de norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da decisão
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000414/2008-13

Por meio da decisão em questão, o órgão julgador de primeira instância
restabeleceu a dedução do IRRF no valor de R$ 1.702,67, referente a fonte pagadora La Basque
Alimentos Ltda e manteve a glosa da dedução do valor de R$ 6.563,43, referente à fonte
pagadora Alfa Participações Industriais Ltda.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 60, reiterando os termos da impugnação e complementando a documentação
então apresentada.
Na sessão de julgamento realizada em 05 de agosto de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-
000.869 – p. 71), para que a Secretaria da Receita Federal de origem confrontasse os DARFs
apresentados e a respectiva informação constante nos mesmos de que o débito foi compensado
no processo de no 13808.004889/2001-40.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 153.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme sinalizado no relatório supra, trata-se o presente processo de
Notificação de Lançamento (p. 14) com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física
em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Registre-se pela sua importância que, conforme igualmente exposto linhas acima,
remanesce em discussão nesta fase processual, a glosa do IRRF no valor de R$ 6.563,43
referente à fonte pagadora Alfa Participações Industriais Ltda.
Sobre a glosa em questão, assim se manifestou e conclui o órgão julgador de
primeira instância:
Igual sorte não assiste ao contribuinte em relação à glosa da fonte pagadora Alfa
Participações Industriais. Conforme Instrumento Particular de Alteração da Sociedade
por Cotas de Responsabilidade Limitada, denominada Águas Prata Ltda, de fls. 35/41,
de 27/12/2000, em que a empresa Alfa Participações Industriais Ltda., sócia da Águas
Prata Ltda., com 37.989.018 cotas de um total de 38.000.000 cotas, ratifica a delegação
de seus poderes de administração a uma Diretoria constituída, entre outros, pelo Senhor
Moacir Zanini.
(...)
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensa-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensa-lo na declaração. Por sua vez, é o
comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para
comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000414/2008-13

Entretanto, cabe ressalva a esta capacidade probante dos comprovantes de
rendimentos nos casos em que o beneficiário é gerente, sócio. diretor ou
representante da pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto. Se assim
ocorrer, a simples existência do comprovante de rendimentos ou de apresentação
de DIRF já não basta para comprovação da retenção do imposto de renda na
fonte, sendo necessária, nestes casos, a apresentação dos DARFs efetuados em
código correspondente a retenção na fonte.
Vejamos o que diz o art. 723 do RIR/99 sobre o assunto:
“Art 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte. (Decreto-Lei n° 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe se
ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
(Decreto-Lei n° 1.736, de 1979, art. 8°, parágrafo único)."
Como se vê, a legislação vigente prevê que os diretores são solidariamente responsáveis
com a empresa pelo recolhimento do IRRF.
Neste contexto, ao contribuinte diretor de pessoa jurídica não cabe apenas a obrigação
de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção como dedução na sua
declaração de ajuste anual, deve também comprovar o recolhimento do imposto retido
pela fonte e recolhido pela empresa por ele administrada.
Deve ser salientado que em consultas aos sistemas informatizados da RFB não foram
recuperados pagamentos a título de IRRF em nome da fonte pagadora dos rendimentos
auferidos pelo contribuinte no período em questão.
Portanto, não havendo comprovação do recolhimento do imposto de renda retido
na fonte deduzido na DIRPF/2005, mantém-se a glosa efetuada pelo fisco em
relação ao IRRF referente a fonte pagadora Alfa Participações Industriais Ltda.
(destaquei)
Com vistas a afastar os fundamentos da DRJ neste particular, o Recorrente trouxe
aos autos junto com o recurso voluntário apresentado, cópia dos DARFs de quitação do IRRF
compensado na DIRPF.
Analisando-se os DARFs em questão, verifica-se que nos mesmos consta a
seguinte informação em relação ao débito nele registrado: “Compensado com Crédito Tributário
Processo no 13808.004889/2001-40”.
Assim foi que, na sessão de julgamento realizada em 05 de agosto de 2020, este
Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução
no 2402-000.869 – p. 71), para que a Secretaria da Receita Federal de origem confrontasse os
DARFs apresentados e a respectiva informação constante nos mesmos de que o débito foi
compensado no processo de no 13808.004889/2001-40.
Em resposta ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 153, por
meio da qual o preposto fiscal diligente informou que:
Quanto ao IRRF em questão, cabe observar inicialmente que, conforme consultas ao
Sistema - Dirf da RFB, em anexo (fls. 84 a 87), a empresa Alfa Participações Industriais
Ltda. declarou em Dirf para o ano-calendário de 2004 apenas um beneficiário Pessoa
Física no código de receita 0588, sendo tal beneficiário o interessado. Foram
informados os valores do IRRF somente para os meses de janeiro/2004 (R$ 2.204,26) e
fevereiro/2004 (R$ 4.359,17), no total de R$ 6.563,43, coincidente com o valor do
IRRF declarado pelo interessado.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000414/2008-13

De acordo com a cópia do processo no 13808.004889/2001-40, transcrita para o presente
processo (fls. 88 a 143), constata-se que tal processo trata-se de pedido de restituição
apresentado pela empresa Alfa Participações Industriais Ltda., no valor originário de R$
49.467,92, decorrente de saldo credor de IRPJ apurado no Exercício 2001 (ano-
calendário de 2000).
Por meio de consulta ao Sistema SCC – Sistema de Controle de Crédito e
Compensação, constata-se que a empresa Alfa Participações Industriais Ltda. utilizou o
crédito identificado no processo no 13808.004889/2001-40 em várias Declarações de
Compensação (DCOMP), entre elas as de no 23382.52086.040204.1.3.02-8304 e
423309.47324.180204.1.3.02-0090 (fls. 145 a 151).
Sobre tais DCOMP foram extraídas as informações a seguir:

Com base nas informações acima, extraídas do Sistema SCC – Sistema de Controle de
Crédito e Compensação (fls. 145 a 151), verifica-se que os dois débitos referentes ao
IRRF no código 0588, informados em Dirf do ano-calendário de 2004 pela empresa
Alfa Participações Industriais Ltda., nos meses de janeiro/2004 (R$ 2.204,26) e
fevereiro/2004 (R$ 4.359,17), no total de R$ 6.563,43, foram incluídos em Declaração
de Compensação (DCOMP), que se encontram na situação de “homologação total” a
partir de 11/07/2021. Portanto, em relação à fonte pagadora Alfa Participações
Industriais Ltda., o crédito tributário no código de receita 0588 foi extinto por
meio de compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN.
(destaquei)
Como se vê, restou expressamente reconhecido em sede de diligência fiscal que o
IRRF compensado pelo Contribuinte em sua DIRPF, no valor de R$ 6.563,43, foi regularmente
quitado / extinto pela fonte pagadora Alfa Participações Industriais Ltda, mediante compensação.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000414/2008-13

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, afastando-se a
glosa do IRRF no montante de no valor de R$ 6.563,43, referente à fonte pagadora Alfa
Participações Industriais Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 168
DF CARF MF
Original